Tribunal: TJDFT
Processo: 0718499-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0718499-87.2021.8.07.0000 PACIENTE: WILLIAM BARROS GONCALVES DA SILVA IMPETRANTE: CAIO JULIO DE PAULA DE SOUSA, DANIEL BRAGA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por CAIO JULIO DE PAULA DE SOUSA e DANIEL BRAGA DOS SANTOS em favor de WILLIAM BARROS GONCALVES DA SILVA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL. Em breve síntese, aduzem os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante em 28/05/2021 pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/2006, sendo a prisão convertida em preventiva, em razão da necessidade de se acautelar a ordem pública Sustentam que a prisão preventiva é medida excepcional, porquanto restringe o estado de liberdade do individuo que ainda não foi julgado e tem a seu favor a presunção de inocência. Aduzem que a decisão se baseou em “argumentos genéricos, daqueles que servem para todas as prisões, portanto, para nenhuma, trazendo somente afirmações de que a prisão é necessária para a manutenção da ordem pública e que a quantidade de droga apreendida na posse do paciente é relevante”. Afirmam que os Tribunais Superiores tem entendimento consolidado de que, ainda que a quantidade de drogas apreendida em flagrante não seja inexpressiva, ela não é suficiente para, por si só, configurar tráfico de grandes proporções, a justificar a manutenção de prisão preventiva, principalmente neste momento de crise da Covid-19. Diante disso, afirmam não estar evidente que se trata de tráfico de grandes proporções ou demonstrada a periculosidade exarcebada do paciente ou que a liberdade afetará a ordem pública. Acrescentam que não existe comprovação de que o paciente tenha uma vida voltada para a criminalidade, com reiteradas reincidências no delito. Alegam, ainda, que o paciente possui reputação ilibada e grande idoneidade moral, exercendo atividade laborativa de pintor; duas filhas menores, sendo que uma delas tem problemas sérios de saúde, e dele dependem para o seu sustento. Aduzem que a lei é clara quanto a possibilidade de substituir a prisão preventiva em domiciliar quando o agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade (artigo 318 do CPP). Informam que a Recomendação 62/2020 do CNJ estabelece a regra de máxima excepcionalidade de novas ordens de decretação de prisão preventiva objetivando a redução da propagação do COVID-19. Apontam que a prisão preventiva deve ser determinada apenas quando não for cabível a substituição por outra medida cautelar e que, apesar de não ter sido devidamente fundamentado o motivo da não substituição, é o caso. Sustentam, assim, que, nos termos do artigo 319 do CPP devem ser aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. Pedem a concessão liminar da ordem para que seja colocado imediatamente em prisão domiciliar. No mérito, pedem a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o caso dos autos, uma vez que, a vista de um exame preliminar, infere-se que o paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática do crime no art. 33, da Lei 11.343/2006. O crime imputado comina pena máxima superior a 04 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, CPP), sendo, portanto, admitida a prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP). Há suficientes indícios de autoria decorrentes do fato de a droga ter sido apreendida na residência do paciente, acompanhada de diversos utensílios sabidamente empregados na traficância e embalada de forma comum para a venda. Além disso, deve ser considerada possibilidade de que a residência do paciente esteja sendo destinada a venda da droga e a grande quantidade apreendida (3 porções com massa de 1.062,45 gramas de maconha; 24 porções 481,95 gramas de maconha; 8 porções com 12,34 gramas maconha; 49 porções com 24,46 gramas de cocaína), fatos que evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, a justificar a manutenção da segregação cautelar. Sendo assim, entendo correta, em exame inicial, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Pelos mesmos motivos não se mostram adequadas, pelo menos neste momento, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP). O fato de ser o paciente possuir filhos menores, residência fixa e trabalho lícito são condições favoráveis, porém, por si só, não são suficientes, em princípio, para obstar a prisão preventiva se presentes os seus pressupostos, como é o caso ora examinado. Note-se que a substituição da prisão nos termos do artigo 318, III, do CPP não foi submetida ao juízo de primeiro grau como seria necessário, mesmo porque o benefício depende da demonstração de que o paciente é imprescindível aos cuidados da pessoa menor de 6 anos. Nem mesmo a situação de pandemia alegada é fundamento suficiente para ensejar a concessão de prisão domiciliar se não há nos autos elementos que demonstrem que o paciente está submetido a ambiente insalubre e risco iminente em razão da pandemia da Covid-19. Portanto, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora, a fim de melhor subsidiar a decisão pelo Colegiado, e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator